Tribunal: TJMT
Processo: 1031678-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031678-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (AGRAVANTE), J. ERCILIO DE OLIVEIRA - ADVOGADOS - CNPJ: 06.000.800/0001-99 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

GUILHERME KOK

AGRAVADO(S):

J. ERCILIO DE OLIVEIRA - ADVOGADO

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento definitivo de sentença de honorários advocatícios, reconheceu a natureza extraconcursal do crédito exequendo, determinou a penhora de imóvel rural e sua avaliação por oficial de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios de sucumbência constituem crédito concursal ou extraconcursal em relação à recuperação judicial da empresa executada; (ii) estabelecer se existe erro material nos cálculos apresentados pela parte credora; (iii) determinar se a avaliação do imóvel rural penhorado deve ser necessariamente realizada por profissional com conhecimentos técnicos específicos; e (iv) verificar se a penhora determinada infringe o princípio da execução pelo meio menos gravoso ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Conforme fixado no Tema 1.051 do STJ,
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”,
sendo que, no caso dos honorários advocatícios de sucumbência, o fato gerador é a sentença que os fixa, e não o ajuizamento da ação ou o trânsito em julgado.

4. Não há erro material nos cálculos do
quantum debeatur
, pois o valor de R$39.490,35 corresponde exatamente ao percentual de 11,5% (honorários fixados na sentença em 10%, acrescidos de 15% na fase recursal) sobre o valor atualizado da causa de R$343.394,45.

5. A avaliação de bem penhorado deve ser realizada, em regra, por oficial de justiça, conforme dispõe o caput do art. 870 do CPC/15, sendo a nomeação de perito medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada desde logo a incapacidade do serventuário para o ato ou quando apresentado laudo genérico, incompleto ou discrepante dos valores de mercado.

6. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não é absoluto e deve ser compatibilizado com o interesse do credor (art. 797 do CPC), cabendo ao executado indicar concretamente outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação da obrigação, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

2. A avaliação de imóvel rural penhorado deve ser realizada, em regra, por oficial de justiça, sendo a nomeação de perito medida excepcional que depende da demonstração prévia da incapacidade do serventuário ou de falhas no laudo apresentado.

3. O princípio da menor onerosidade ao devedor exige a indicação concreta de outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação da obrigação.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

GUILHERME KOK

AGRAVADO(S):

J. ERCILIO DE OLIVEIRA - ADVOGADO

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GUILHERME KOK
,

contra a decisão singular proferida no Processo n. 1007204-18.2022.8.11.0037, ajuizado pela banca advocatícia
J. ERCÍLIO DE OLIVEIRA ADVOGADOS

para o cumprimento definitivo da sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 0005024-22.2017.8.11.0037 opostos pelo ora agravante em face da embargada
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A
, a qual reconheceu como extraconcursal o crédito honorário exequendo, determinou a penhora do imóvel matrícula 1.496 do RGI de Alto Taquari/MT – ressalvada a cota-parte de coproprietários – determinando a avaliação por oficial de justiça.

Sustenta o recorrente que o crédito exequendo tem por
fato gerador
um título executivo vencido em 2016 – que embasa a
Execução
n. 0009321-09.2016.8.11.0037 à qual estão atrelados os
Embargos à Execução
n. 0005024-22.2017.8.11.0037 – de maneira que sendo anterior ao pedido de Recuperação Judicial aviado em 26/03/2019, deve o respectivo crédito ser considerado concursal, na forma do Tema 1.051 do STJ,

com devida observância do
par conditio creditorum
,

Argumenta que, com isso, o crédito perseguido na origem está sujeito aos efeitos do art.49 da LRF, ao
stay period
e à competência do juízo recuperacional, com a necessidade de sua adequada habilitação/impugnação (inclusive retardatária) no referido processo de recuperação, pelo que devem ser sustadas tanto a penhora do imóvel da matrícula 1.496, como sua avaliação, além de quaisquer atos expropriatórios, preservando-se o aludido bem devidamente constrito até a ultimação do regramento da Lei n. 11.101/2005 perante o juízo da RJ.

Alega que, além disso, a avaliação dos imóveis rurais, a exemplo do objeto da penhora, exige conhecimento técnico especializado do avaliador para a correta ponderação das benfeitorias, produtividade, cultura/
commodities
nele implementadas.

Assevera que, nesse sentido, inviável que a avaliação seja realizada por oficial de justiça, sendo indispensável a realização de perícia técnica, na forma do art. 156, do art. 464, §1º, inciso I, e do parágrafo único do art.870, todos do CPC/15, sob a responsabilidade exclusiva de um arquiteto ou engenheiro a ser nomeado pelo juízo da causa, e não por oficial de justiça que, nesse particular, não dispõe de conhecimento técnico para tanto.

Aduz haver um erro material nos cálculos do valor da execução posto que o acórdão final majorou os honorários advocatícios exequendos de 10%, como arbitrados na sentença, para 15%, e não para 25% como erroneamente procedeu a parte exequente, o que implicaria em um crédito exequendo de R$38.924,79, inferior aos R$39.490,35 postulados pela parte credora.

No mais, invocando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, discorre genericamente sobre a necessidade de a execução observar o meio menos gravoso ao devedor (art. 805, do CPC/15), defendendo, ainda, a vedação ao enriquecimento sem causa e a imperatividade do tratamento isonômico entre os litigantes, mediante a nomeação de perito para a realização da avaliação do bem constrito.

Com tais argumentos, pugnou pelo (i) o reconhecimento da natureza concursal do crédito exequendo (Tema 1.051/STJ), determinando a submissão aos efeitos da RJ, na que referido crédito deve ser habilitado, com a consequente a suspensão/extinção do cumprimento individual; (ii) a determinação

de que a avaliação seja procedida por perito (engenheiro/agrônomo), a ser nomeado pelo juízo nos termos do parágrafo único do art. 870 do CPC/15, com a desconstituição a avaliação por oficial de justiça; (iii) suspensão subsidiária dos atos expropriatórios até deliberação do juízo universal, em respeito ao
stay period
e à preservação da empresa.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 315452879.

Contrarrazões no ID. n. 320588369, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Da (extra)concursabilidade do crédito exequendo.

No que tange à discussão sobre o crédito exequendo ser supostamente de natureza
concursal
– e, portanto, sujeito aos efeitos do processo de recuperação da empresa executadas – razão não assiste à agravante.

A esse respeito, ao receber os Recursos Especiais ns. 1.843.332/RS; 1.842.911/RS; 1.843.382/RS; 1.840.812/RS; e 1.840.531/RS, a Segunda Seção do STJ os afetou como representativos de uma controvérsia jurídica repetitiva, relacionada à correta “
interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece
”, a qual foi numerada como
Tema 1.051 do STJ
.

E ao julgar tais recursos sob o rito dos precedentes
repetitivos
, o referido órgão fracionário daquela Corte Superior fixou a seguintes tese paradigma:

“
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”

Nesse particular,

peço vênia para transcrever o voto condutor do aresto paradigma:

“Vale destacar, ainda, a questão dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do EAREsp nº 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador
).

Diante disso,
no julgamento do REsp nº 1.841.960/SP, perante a Segunda Seção, prevaleceu a tese de que se a sentença que fixou os honorários foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dela decorre deve ser caracterizado como extraconcursal (não se sujeita aos efeitos da recuperação)
,
conclusão que se amolda ao entendimento ora esposado de que é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal
.”

Exatamente por isso é que, à luz do mencionado precedente repetitivo, consolidou-se o entendimento de que, no caso dos honorários de sucumbência, o fato gerador do aludido crédito é a sentença que os fixa ou arbitra, e não o ajuizamento da ação nos autos da qual a verba foi arbitrada ou o trânsito em julgado, cujas datas são irrelevantes para a verificação da concursalidade ou não de tal crédito para fins executivos. Afinal, o crédito honorário – que decorre do labor do causídico – não pode ser confundido com eventual crédito do seu cliente patrocinado (mandante).

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal e do STJ:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES DE CÂMARA FRIA – RECONHECIMENTO DE EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO E SUBMISSÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES DO DEVEDOR AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO –– ARGUIÇÃO DE SUJEIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – CRÉDITO QUE REFERE-SE A OBRIGAÇÃO ANTERIOR – ANTERIORIDADE DO FATO GERADOR – TEMA 1051 DO STJ – EXTINÇÃO PARCIAL DO CUMPRIMENTO EM RELAÇÃO À FRAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO PERTENCENTE À PARTE LITIGANTE - NOVAÇÃO DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE SOERGUIMENTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONSTITUÍDOS POR SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – VERBA EXTRACONCURSAL – PRECEDENTES DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO EM RELAÇÃO A ESSA VERBA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051 do STJ). Nesse sentido, jurisprudência do STJ já proclamou que, como o art. 49 da Lei n.º 11.101/2005 prevê que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos preexistentes ao pleito recuperacional, ainda que não vencidos, a submissão de determinado crédito aos efeitos da recuperação (concursalidade) não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido de soerguimento empresarial, bastando que se refira a obrigações contraídas anteriormente a ele (AgInt no REsp n. 1.754.364/MG). Assim, estando a sentença já liquidada em relação ao crédito pertencente à parte litigante vencedora, este deverá ser habilitado pelo titular na ação de recuperação judicial, a fim de seja pago na forma prevista no plano de recuperação judicial homologado, extinguindo-se o procedimento de cumprimento de sentença em relação a essa verba concursal.
Por outro lado, consoante a orientação pacificada pelo STJ (REsp 1.841.960/SP), se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial (ainda que a ação tenha sido ajuizada anteriormente), o crédito que dali nascerá, necessariamente, com natureza extraconcursal
.- (N.U 1008212-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FATO GERADOR. SENTENÇA. EXTRACONCURSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. [...] III. Razões de decidir: 4.
A jurisprudência do STJ estabelece que o
fato gerador dos honorários advocatícios é a sentença
que os arbitra,
e não o fato que deu causa à demanda
, determinando a classificação do crédito como extraconcursal se a sentença for posterior ao pedido de recuperação judicial
. 5. No caso concreto, a sentença que fixou os honorários foi proferida após o deferimento da recuperação judicial, o que justifica a classificação do crédito como extraconcursal. IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: “
Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal
.” (AgInt no REsp n. 2.151.276/AP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes os precedentes: AgInt no REsp 2.144.760/MG; REsp 2.000.244/SP; AgInt no AREsp 2.622.770/RJ; AgInt no AREsp n. 2.652.410/GO.

Do erro material nos cálculos

Além disso, não há nenhuma evidência do alegado erro material no cálculo do
quantum debeatur
anexado à inicial do procedimento originário (cumprimento definitivo de sentença).

Isso porque, conforme se pode depreender da decisão do STJ que não conheceu do AREsp n. 2.023.929/MT, para fins do §11 do art.85 do CPC/15, os honorários advocatícios, originalmente arbitrados em 10%, foram
majorados em 15%
, o que implicou em uma verba honorária final equivalente a
11,5%
(=10% + (10% X 15%)) do valor atualizado da causa.

Levando-se em consideração que não houve qualquer impugnação da parte agravante quanto ao “valor atualizado da causa” originária (
embargos à execução
) indicado pela parte credora, a servir de
base de cálculo
para a incidência do percentual final fixado para os honorários advocatícios – qual seja,
R$343.394,45,
tem-se que o valor de

R$39.490,35
corresponde exatamente ao percentual de
11,5%
– o que nada mais é do que os honorários fixados na sentença em 10%, acrescidos de 15% na fase recursal. Ou seja:
R$343.394,45 X 11,5% =

R$39.490,35
.

Com isso, à míngua de evidências do alegado erro material nos cálculos da parte credora, sua manutenção é medida que se impõe.

Da necessidade de nomeação de profissional com conhecimentos técnicos para a avaliação do bem penhorado.

Ainda segundo a executada agravante, em razão da natureza do bem penhorado, indispensável a realização de perícia técnica, na forma do art. 156, do art. 464, §1º, inciso I, e do parágrafo único do art.870, todos do CPC/15, sob a responsabilidade exclusiva de um arquiteto ou engenheiro a ser nomeado pelo juízo da causa, tendo em vista que o servidor público que foi encarregado do ato não dispõe de conhecimento técnico para correta ponderação das benfeitorias, produtividade, cultura/
commodities
nele implementadas.

Todavia, não se pode perder de vista que, segundo a norma do
caput
do art. 870 do CPC/15, em regra a avaliação do bem penhorado deve ser efetivada por oficial de justiça, somente sendo imperiosa a nomeação de perito acaso as peculiaridades da causa evidenciem previamente a absoluta incapacidade pessoal do serventuário designado o cumprimento da referida diligência, e que, uma vez apresentado respectivo o termo/laudo, a sua avaliação tenha se dado de forma genérica, incompleta – sem a devida conta dos aspectos que caracterizam o imóvel como solo, topografia, vegetação, infraestrutura, benfeitorias, localização, acesso etc. – ou em total discrepância com indicativos dos valores do mercado imobiliário local.

No entanto, a uma primeira vista, a nomeação desde logo de um perito para a avaliação do bem, sem que sequer permitir que o serventuário designado se desincumba do mister que o legislador pátrio lhe confiou afigura-se medida
precipitada e, portanto, inconveniente para a presente quadra processual.

Da necessidade de processamento da execução da forma menos gravosa ao executado
.

No mais, suscita a executada recorrente a necessidade de se processar o cumprimento de sentença originário da forma menos gravosa ao executado.

Acerca do tema, é bem verdade que a cabeça do art. 805 do CPC/15
“quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”
.

No entanto, segundo o parágrafo único do citado artigo,
“ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.”

No caso, contudo, apesar de discorrer teoricamente sobre o citado preceito, a devedora agravada não indicou concretamente qual medida executiva em curso se lhe mostra mais gravosa, e por qual outra medida poderia ser substituída.

Sendo assim, a invocação teórica e avulsa do citado preceito, sem a indicação de seu proveito ao caso concreto dos autos, afasta o direito da parte agravante.

Além do mais,
não se pode perder de vista que, de acordo com a jurisprudência reiterada desta Corte,
“o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1022351-93.2025.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 27/08/2025, publ. no DJE 27/08/2025)

Da v
edação ao enriquecimento sem causa e da imperatividade do tratamento isonômico entre os litigantes

Por fim, suscita a executada agravante a necessidade de observância da
vedação ao enriquecimento sem causa e da imperatividade do tratamento isonômico entre os litigantes.

De igual modo, o agravante não soube correlacionar os reflexos de tais temas para caso concreto dos autos, tampouco indicou de que maneira referidos institutos, de algum modo, vulneram a decisão agravada.

Com isso, à míngua de qualquer desacerto na decisão recorrida, a sua manutenção.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025